Tribunal: TJSP
Processo: 1002894-69.2021.8.26.0268
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Pretensão de que a autoridade impetrada se abstenha de autuar os impetrantes relativamente a infrações administrativas cometidas nas áreas referidas na inicial, por terem sido objeto de esbulho possessório – Ordem concedida – Documentação apresentada suficiente pra comprovar a propriedade dos imóveis, bem como o ajuizamento de ações de reintegração

Ementa:

REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança – Pretensão de que a autoridade impetrada se abstenha de autuar os impetrantes relativamente a infrações administrativas cometidas nas áreas referidas na inicial, por terem sido objeto de esbulho possessório – Ordem concedida – Documentação apresentada suficiente pra comprovar a propriedade dos imóveis, bem como o ajuizamento de ações de reintegração de posse – Impossibilidade de se autuar os impetrantes por infrações decorrentes da ocupação dos imóveis, em razão da atual ausência de posse – Fatos praticados por terceiros – Direito líquido e certo caracterizado – Sentença mantida – Reexame necessário não provido.